Tribunal: TJDFT
Processo: 0746985-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746985-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação por ele apresentada. O agravante alega, em síntese, que: 1) considerando o interesse público envolvido, não há que se falar em preclusão da matéria discutida neste recurso; 2) o processo deve ser suspenso até o trânsito em julgado da ADI 7.391/DF, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal perante o Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade do art. 18, Anexos II, III e IV, da Lei Distrital n. 5.184/13, por afronta ao art. 169, § 1o, da CF/88; 3) ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC (art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ), acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor; 4) o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ é inconstitucional por violar os princípios (i) do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal e (ii) da separação dos poderes, ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e elevando os valores dos precatórios; 5) o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; 6) o título executivo judicial que embasa o presente feito constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível porque o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), desrespeitando a ratio decidendi do acórdão do RE 905.357/RR (no qual foi firmado o Tema 864/STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”); 7) a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23); 8) os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo); 9) conforme ampla jurisprudencial, para fins do disposto no art. 169 da CF/88, é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema 864 igualmente a ambas as situações; 10) o título executivo também violou a CF/88 ao considerar que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada, e não para os exercícios financeiros posteriores; 11) enquanto o precedente vinculante do eg. STF decidiu pela ausência de direito a reajuste em virtude do ato de concessão (lei) não ter cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (dotação na LOA e previsão na LDO), em sentido contrário, o acórdão executado decidiu que, tendo o reajuste sido concedido por lei, não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal; 12) o acórdão executado considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, olvidando-se da necessidade de dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto; 13) o juízo de piso determinou a expedição do requisitório a fim de que seja realizado o pagamento da parcela incontroversa, todavia inexiste parcela incontroversa tendo em vista que o próprio título está sendo questionado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Sem razão, a princípio, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, quanto à ADI 7.391/DF, ela sequer foi conhecida, tendo essa decisão sido confirmada por acórdão transitado em julgado em 22/05/2024, conforme ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Já em relação à Taxa Selic, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. (...)” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação à inexigibilidade do título, o acórdão exequendo encontra-se assim ementado: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E ("Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)". 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifico que o agravante reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada. Além disso, a ação rescisória por ele ajuizada para desconstituir o título judicial (processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000) contou com as mesmas alegações ora apresentadas e, todavia, teve indeferida a liminar requerida para suspender a eficácia do acórdão exequendo, nos seguintes termos: “(...) o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF [em que o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 5.184/2013] e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. (...) Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. (...)” Também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a expedição dos requisitórios está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator